Tribunal: TJDFT
Processo: 0743847-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743847-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS AGRAVADO: ESTRATEGIA CONCURSOS S/A, PAOLLA RAMOS E SILVA, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação de conhecimento (n. 0733213-15.2022.8.07.0001) manejada por PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS (agravante) em desfavor dos agravados ESTRATEGIA CONCURSOS S.A., PAOLLA RAMOS E SILVA e RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO. Em 16/08/2023, publicada a seguinte decisão na origem: “PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS propôs “ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais”, em face de ESTRATEGIA CONCURSOS S/A e outros, partes qualificadas na petição inicial. O autor, em apertada síntese, aduziu que: (a) os requeridos violaram seus direitos autorais; (b) no período de junho/2019 a dezembro/2021 manteve vínculo contratual informal com a primeira requerida, por meio do qual produziu materiais (aulas escritas); (c) não houve relação trabalhista com a ré Estratégia, pois recebia os valores combinados por meio de pessoa jurídica da qual sua esposa é sócia-administradora; (d) após o término do acordo, a primeira requerida continuou comercializando materiais de autoria do requerente em sua plataforma virtual, como parte integrante de seus cursos, sem sua autorização; (e) após receber notificação extrajudicial do autor, a primeira requerida inativou seu nome no cadastro de professores da plataforma e passou a comercializar o mesmo conteúdo atribuindo a autoria aos segundo e terceiro corréus; (f) entre janeiro/2022 a outubro/2022 foram pagos valores ao autor relativos a direitos autorais e outros serviços, ; (g) conforme o acordo verbal, ao requerente era repassado 10% da receita obtida com a comercialização do material, o que evidencia que naquele período a requerida arrecadou, no mínimo R$ 239.193,45; (h) o autor tentou promover juízo de mediação, distribuído sob o no 0003349-85.2022.8.07.9308, restando infrutífero; (i) em 19/09/2022, a esposa do autor recebeu notificação extrajudicial realizada pela primeira requerida, confirmando que há 137 cursos ativos na plataforma cadastrados em nome do autor, ainda que em aulas esparsas, tendo confirmado o repasse de direitos autorais; (j) sua pretensão é de não comercialização de suas obras e não há contrato atual autorizando o uso das obras, sendo que a lei requer autorização expressa; (k) os materiais estão sendo disponibilizados via internet, e/ou por outros meios, sem qualquer possibilidade de controle pelo autor. Ao final, requereu: que “sejam os REQUERIDOS proibidos de comercializar qualquer conteúdo cuja autoria ou coautoria haja participação do REQUERENTE”; sejam condenados os requeridos, solidariamente, a título de danos materiais, no valor mínimo de R$ 239.193,45, devendo os REQUERIDOS apresentarem documento comprobatório da quantidade de exemplares comercializados e o valor real bruto obtido, sob pena de aplicação do parágrafo único, do art. 103, da Lei n.o 9.610/1998; (l) sejam os requeridos condenados solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00; (m) “sejam os REQUERIDOS condenados a publicar pedido de retratação pela utilização indevida dos materiais de propriedade do REQUERENTE, e por suprimir a sua autoria”. A inicial foi recebida ao ID 143658487.A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera (ID 157237185). Na contestação (ID 159447688), a primeira requerida - ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A - defendeu que: (a) ao emendar a inicial, o autor suprimiu o pedido de antecipação de tutela, de modo que o agravo de instrumento que pendia sobre a decisão que negara o pedido foi julgado prejudicado; (b) o autor não possui legitimidade ativa para a causa, porque admite expressamente na inicial que a relação jurídica foi estabelecida entre a primeira requerida e a empresa “Amanda da Silva Oliveira Freitas”; (c) o autor possuía relação de emprego com a empresa referida, conforme contrato individual de trabalho fornecido no momento da contratação da empresa; (d) inclusive em relação ao alegado plágio, por haver relação de emprego sem ressalva no contrato, o conteúdo intelectual produzido é pertencente ao empregador (art. 88 da Lei 9.279); (e) o autor usa de forma temerária a via judicial, por possuir diversos processos ajuizados relativos a situações corriqueiras; (f) “diferentemente do quanto afirma, o que ocorreu em dezembro de 2021 não foi o rompimento entre as partes – Estratégia e empresa AMANDA DA SILVA OLIVEIRA FREITAS – com pedido de cessação de utilização das obras cedidas à ré, Estratégia, mas apenas e tão somente a paralisação da produção de conteúdo, o fim da prestação de serviços”; (g) “diante da opção do autor, por meio da empresa contratada, de não mais prestar serviços ao Estratégia, o vínculo entre eles foi rompido, mas sem que houvesse qualquer questionamento sobre a continuidade da utilização dos materiais cedidos, inclusive mediante pagamento dos direitos autorais; (h) em fevereiro de 2022 o autor trocou mensagens com o coordenador da área de TI do Estratégia, “e entregou um material que havia mapeado e não havia entregue antes”; (i) em abril de 2022 o autor se ofereceu para voltar a dar aulas, sem haver qualquer discussão sobre o uso do material pelo Estratégia; (j) em maio de 2022 a empresa na qual o autor trabalha celebrou um segundo contrato com o Estratégia, para produção de materiais específicos; (k) “se o autor tivesse, de fato, requerido a cessação de utilização dos materiais que entende se sua autoria, no mínimo, jamais poderia ter permanecido produzindo/finalizando outros materiais, porque isso não tem lógica alguma”; (l) o segundo contrato não foi cumprido satisfatoriamente, porque o autor não entregou materiais de qualidade, sendo informado de que o contrato não seria renovado, o que lhe trouxe descontentamento; (m) “foi justamente em agosto de 2022, após esses eventos e não por coincidência, que ocorreu a primeira alegação do autor de uso indevido do material pela ré”; (m) o atendimento da pretensão do autor na via extrajudicial – exclusão do material – levou-o a alterá-lo sua pretensão; (n) a ré retirou o material do autor de sua plataforma desde que a solicitação foi feita na via extrajudicial, mantendo-se o acesso dos alunos que haviam adquirido, até que a total substituição pudesse ser efetivada; (o) foram realizados pagamentos indevidos ao autor a título de direitos autorais, após o material ter sido retirado; (p) especificamente nessa ÚNICA aula trazida como prova pelo autor, o que ocorreu não foi a alteração do nome do autor na capa do material após o pedido do autor de retirada dos materiais, mas, sim, de um erro de cadastro, por isso o autor trouxe apenas aquele exemplo, ademais o professor Raphael, corréu, sequer produz materiais em pdf; (q) o autor expressa comportamento contraditório, pois, “por mais de 2 anos ele produziu materiais e os cedeu à ré, sempre nos mesmos moldes e recebendo os mesmos valores, mas, agora, pretende questionar o uso do referido material, a partir de janeiro de 2022, utilizando-se do argumento de que teria rompido a relação com a ré em dezembro de 2021, mesmo tendo permanecido (...) produzindo conteúdo referente à relação encerrada (...) recebendo todos os valores devidos a título de direitos autoriais (obviamente, por meio dos pagamentos feitos à empresa AMANDA DA SILVA OLIVEIRA FREITAS) e, ainda, (...) tendo celebrado um novo contrato”; (r) não houve plágio, sequer o autor provou a anterioridade e originalidade do material que supostamente produziu, até porque não é o autor da única aula juntada aos autos, conforme se verifica da notificação extrajudicial enviada pela Estratégia e juntada pelo autor; (s) “quanto à única aula juntada como prova pelo autor, um dos produtores de conteúdo da empresa Estratégia Concursos, Diego Carvalho (doc.11), reivindicou a autoria dela, bem como de diversos outros materiais, para si, fazendo prova da anterioridade e autenticidade de sua produção intelectual”; (t) “como demonstrado pela ré na notificação extrajudicial de fls. 379/392, a empresa ré iniciou um procedimento de auditoria dos materiais/livros digitais de suposta autoria do autor e verificou que parte deles já havia sido lançada em cursos anteriores, com autoria de outros professores do Estratégia”; (u) no caso, o autor solicitou ao professor Diego suas aulas sendo que “o repasse de aulas entre os professores é comum, pois todos eles cedem os direitos materiais sobre as obras produzidas, de forma definitiva, à empresa, autorizando, inclusive, que esta edite as obras”; (v) pagamento de valores, pela ré, de direitos autorais à empresa da esposa do autor, não demonstra “reconhecimento da autoria do autor sobre as obras, pois todo e qualquer prestador de serviços do Estratégia sabe que não apenas a produção em si de material, mas que os responsáveis pela manutenção do material também recebem valores a este título como forma de prestigiar o trabalho realizado”; (x) o autor não comprovou que sofreu danos materiais; (w) “não há nenhuma ilegalidade na manutenção do acesso, pelos alunos da ré, ao material disponível em nome do autor na plataforma de ensino, ao menos até agosto/2022 – primeiro momento no qual o autor solicitou a suspensão das vendas/disponibilização”; (y) “relativamente aos meses de setembro e outubro/22, até a inativação de todos os cursos da plataforma (...) não há que se falar em danos materiais sofridos pelo autor seja porque o material impugnado sequer é de sua autoria seja porque recebeu direitos autorais por sua disponibilização”; (z) não há qualquer conduta ilícita da ré que enseje o pagamento de danos morais; (a-1) não subsiste a pretensão de “retratação”, porque a previsão legal para a hipótese é de divulgação da autoria, o que perdeu o objeto em razão da inativação dos conteúdos; (a-2) não há motivos para manutenção dos corréus no polo passivo, porque não tiveram participação nenhuma nos fatos, não têm ingerência para cumprir qualquer obrigação de fazer que venha a ser determinada, além de terem cedido de forma definitiva seus direitos autorais à Estratégia, o que afasta sua legitimidade e o nexo de causalidade entre ações adotadas e os danos ao autor; (a-3) “a inclusão dos corréus no polo passivo é tão absurda que vem fundamentada exclusivamente na seguinte alegação: ‘quanto aos outros dois REQUERIDOS, sabe-se lá se estão se utilizando do material para venda em outros cursos, ou, inclusive, de forma particular, ou mesmo se promovendo às custas dos mesmos’. Na contestação de ID 159484506, o terceiro réu, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO defendeu, em síntese, que: (a) não é parte legítima para a demanda, porque a alegação é de que teria havido suposto plágio de livro digital, porém sua “prestação de serviços à corré Estratégia restringe-se à gravação de videoaulas”, conforme se verifica do cadastro da empresa e do site acessível ao público; (b) “os nomes dos autores que aparecem nas capas dos materiais comercializados pela corré Estratégia - como é o caso do nome do réu mencionado no livro digital juntado aos autos pelo autor -, são atribuídos aos cursos POR INICIATIVA EXCLUSIVA DA EMPRESA ESTRATÉGIA CONCURSOS, quando esses têm alguma participação no PRODUTO em questão (no caso do réu, gravação de videoaulas e respostas ao fórum de dúvidas)”; (c) “o livro digital anexado pelo autor é parte de um produto da corré Estratégia, composto por outros livros digitais, videoaulas, fórum de dúvidas, etc”; (d) não possui qualquer ingerência nos processos de edição, publicação, divulgação, entre outros; (e) o contrato com a Estratégia prevê a cessão definitiva, irretratável e irrevogável dos direitos autorais, perdendo a ingerência sobre eles; (f) em razão de tal modalidade de cessão, recebe como remuneração um percentual da renda líquida obtida com a venda e há proibição expressa de utilização em outros cursos; (g) os contratos e termos aditivos celebrados com a Estratégia permitem evidenciar que o objeto dos serviços é exclusivo para a produção de vídeo aulas. Além disso, o contestante corroborou os argumentos trazidos na contestação da Estratégia, relatados acima, itens a, r, s, v, x, y, z, a-1, a-2, além de requerer a condenação do autor em litigância de má-fé.Na contestação de ID 159482903, a segunda ré, PAOLLA RAMOS E SILVA, a segunda requerida defendeu, em síntese, que (a) é parte ilegítima para a demanda, em consonância com os argumentos expostos na contestação do terceiro réu (itens relatados acima “b” até “f”); (b) foi contratada pelo Estratégia para a produção de materiais específicos e, em um primeiro momento produziu apenas materiais relacionados à matéria Governança de TI, que em nada se relacionam com o discutido na presente ação; (c) , após a assinatura do 1o Termo Aditivo (em agosto de 2022), é que passou a produzir materiais para a matéria Desenvolvimento de Software, tendo entregue sua primeira aula somente em setembrode 2022, ou seja, após terem ocorrido os fatos narrados na inicial. No que se refere às alegações de plágio, danos materiais, danos morais, pedido de retratação, a requerida reiterou os argumentos postos na contestação da Estratégia – itens relatados acima a, r, s, v, x, y, z, a-1, a-2. Réplica do autor ao ID 162202375, em que, a par de corroborar os argumentos da inicial, aduziu (a) a existência de irregularidade na representação da ré Paolla e do réu Raphael; (b) possuir legitimidade ativa para a demanda, porque no início da relação jurídica era ele próprio remunerado como pessoa física, mediante RPA, e a constituição da PJ ocorreu por exigência da Estratégia, com a supervisão de suas advogadas, além de ter admitido que a interlocução era feita diretamente com ele. Foi regularizada a representação processual dos corréus Paolla e réu Raphael (ID 164952999). O autor (ID 164056779) aduziu, ainda, que, apesar de a primeira requerida (Estratégia) ter trazido novos documentos de representação processual, trouxe evidências de que a carta de preposição e a procuração anterior haviam sido outorgadas por quem não possuía poderes de representação. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. O próprio autor reconhece que não subsistem vícios na representação processual da Estratégia. Sua argumentação de que os atos anteriores deveriam ser invalidados não subsiste porque, no direito, não há que se falar em nulidade quando dela não advier prejuízo. Ademais, no que tange à representação processual, conforme ostensivamente explicado na decisão de ID 162656338, a previsão do art. 76 do CPC é de oportunizar-se o saneamento de vícios de irregularidade da representação processual, antes de imposição de quaisquer ônus às partes. Por tais razões, rejeito o pedido. De outro lado, a alegação de ilegitimidade ativa do autor se encontra imbricada com o mérito da demanda, de maneira que somente seria possível concluir se tratar de pessoa alheia à relação jurídica debatida, após a completa instrução probatória, bem como a aplicação de eventuais disposições específicas de direito autoral. Evidenciado, assim, se tratar do próprio mérito da demanda. Do mesmo modo, as alegações de ilegitimidade passiva da segunda e do terceiro réu também perpassam pela necessidade de elucidação pela completa instrução probatória e inflexão no mérito da demanda. Fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) Qual a natureza da relação jurídica entre o autor (pessoa física e a ré Estratégia). 2) Qual o momento de cessação do contrato entre as partes. 3) Se o contrato firmado entre as partes permitia a continuidade de comercialização do conteúdo entregue, mesmo após a cessação da vigência. 4) Se a ré Estratégia deixou de comercializar os conteúdos objeto da inicial e em qual data. 5) Se houve manutenção da comercialização dos conteúdos imputando-se aos corréus a autoria. 6) Se os corréus auferiram lucro com conteúdos escritos pelo autor. 7) Se o material confeccionado pelo autor possuía anterioridade e originalidade em relação a materiais anteriores da ré Estratégia. Os itens 1, 2, 5, 6 e 7 se referem a fatos constitutivos do direito do autor, e por ele devem ser provados. Já os itens 3 e 4 dizem respeito aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, devendo ser comprovados pelos réus. Concedo as partes o prazo de 15 dias para a especificação de provas.” (ID 167888226 dos autos de origem - grifei). O autor PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS (agravante) apresentou petição em 24/08/2023, defendendo que “alguns desses temas não são, de forma alguma, controvertidos; e, outro(s) deveriam ser produzidos pelos REQUERIDOS, uma vez que a prova necessária é impossível de ser produzida pelo AUTOR, ou, ao menos de difícil produção” (ID 169798181). Requereu a manifestação do Juízo de origem “a respeito dos requerimentos de esclarecimentos e ajustes solicitados, com vistas à produção eficiente e em específico das provas necessárias à elucidação dos pontos que se entenda controvertidos” (ID 169798181). Os réus apresentaram especificação de provas em 05/09/2023 (IDs 171102778, 171102782 e 171102783). No dia 06/09/2023, o autor PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS (agravante) apresentou especificação de provas, ocasião em que requereu exibição de documentos e reiterou o pedido relativo a distribuição do ônus da prova (ID 171247610). Na sequência (20/09/2023), publicada a decisão ora agravada: “Designe-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada na sala de audiência do Juízo. As testemunhas deverão ser intimadas pelo advogado da parte, na forma do artigo 455 do CPC, eis que inexistem quaisquer exceções previstas no § 4o daquele dispositivo. Intimem-se.” (ID 172249138 dos autos de origem). E o agravante, via do presente agravo de instrumento, narra que a decisão de saneamento do processo definiu os pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova. Alega que: “(...) O AGRAVANTE no ID 169798181 peticionou nos autos solicitando esclarecimentos e ajustes a respeito da distribuição da carga probatória, o que não foi analisado por aquele Juízo. Tendo em vista o prazo para apresentação dos pedidos de especificação de provas, com receio de eventual entendimento pela preclusão do seu direito, protocolou a petição de ID 171247610. Na oportunidade reiterou a necessidade de apreciação dos pedidos de esclarecimento. Nessa segunda petição (ID 171247610), quando da especificação das provas, solicitou, como prova documental, a exibição de documentos pelos AGRAVADOS. Ocorre que, a decisão agravada, não analisou os requerimentos de esclarecimentos e redistribuição dos encargos probatórios, nem os requerimentos de exibição de documentos, limitando-se, em seus termos, à designação de audiência de instrução e julgamento.” (ID 52349566 - Pág. 2-3). Defende que: “(...) apesar de formulados pedidos de esclarecimento e de rebalanceamento dos encargos probatórios atribuídos, não houve qualquer manifestação na decisão agravada a respeito desses temas, ainda que para justificar o seu indeferimento. Veja-se, a questão desafia tanto a garantia do acesso à Justiça, quanto a própria necessidade de fundamentação das decisões judiciais, ambas previstas constitucionalmente. Repete-se, os esclarecimentos solicitados não foram respondidos, e, igualmente, as alegações de ausência de razoabilidade de atribuição ao AGRAVANTE de provar alguns pontos controvertidos, considerando a lógica dos fatos e a melhor capacidade dos AGRAVADOS, permanecem sem justificativa, mesmo para o seu indeferimento. Não menos importante, mesmo solicitados esses ajustes, com vistas ao cumprimento dos encargos inicialmente atribuídos, o AGRAVANTE indicou como meio de prova, a exibição de documentos pelos AGRAVADOS, o que não foi objeto de resposta na decisão agravada. (...) Percebe-se, pois, que a ausência de manifestação judicial sobre pontos extremamente relevantes, produção e redistribuição de prova, sem qualquer análise da sua pertinência e/ou relevância, acarretam no vício previsto no art. 489, §1o, do CPC” (ID 52349566 - Pág. 6-7). Ao final, pede: “o conhecimento e processamento do presente agravo, para no mérito seja provido, reformando/cassando a decisão agravada em razão da ausência de análise dos pedidos formulados, e, sobre os quais, não houve qualquer manifestação ou justificativa, ainda que para o seu indeferimento.” (ID 52349566 - Pág. 7-8). Preparo recolhido (IDs 52349569 e 52349570). Como se vê, o agravante se refere à decisão de ID 172249138 dos autos de origem (pela qual designada data para a audiência de instrução e julgamento) como a decisão agravada. Mas a matéria que traz ao debate é a que foi objeto da decisão anterior, a de ID 167888226 dos autos de origem, publicada em 16/08/2023 (4a-feira – dia útil) e pela qual fixados os pontos controvertidos e distribuídos os ônus da prova. Contra tal decisão, o agravante limitou-se a pedir reconsideração (em que pese denominar de “pedido de esclarecimento” - ID 169798181 dos autos originários), medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso eventualmente cabível, tendo se limitado a interpor o presente agravo de instrumento em relação ao despacho de ID 172249138 dos autos de origem (pelo qual designada data para a audiência de instrução e julgamento) em 11/10/2023 (ID 52349566). Assim, não bastasse a preclusão consumativa (artigo 507 do Código de Processo Civil), o certo é que distribuição estática do ônus probatório não é, nos termos do artigo 1.015 do CPC, matéria agravável, muito menos matéria em relação à qual possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente (Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT). Como relatado, pela decisão anterior foi definida a aplicabilidade do artigo 373, incisos I e II do CPC quanto ao ônus da prova ("O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”), fixados os pontos controvertidos (e não a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, CPC, hipótese que autorizaria o conhecimento do agravo de instrumento nos termos do inciso XI do art. 1.015, CPC). Ou seja, distribuição regular do ônus da prova não pode ser tida como matéria em relação à qual deva ser reconhecida a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Redistribuir o ônus da prova não se confunde com atribuir o ônus da prova a uma das partes. Ao Juiz é autorizado a atribuir o ônus da prova a quem tiver melhor condição de produzir a prova, dadas às circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelece, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, imputando ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Já o §1o do mencionado artigo, prevê a redistribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste na alteração do sujeito responsável por provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão. 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno.” (Acórdão 1418846, 07003752220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, i) insurgência contra decisão anterior, pedido de esclarecimento posterior que não suspende, nem interrompe prazo recursal, preclusão consumativa em relação a eventual recurso cabível; ii) de qualquer forma, decisão sobre matéria probatória, mais especificamente, distribuição estática do ônus probatório), à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento, e não se pode extrair qualquer urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. Conforme o disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora